Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial e o pedido de dilação de prazo sem qualquer justificativa impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma.
3. Recurso conhecido e não provido.